Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitou a queixa-crime oferecida pelo embargante em relação ao crime de difamação, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão e/ou contradição no acórdão.
6. O acórdão embargado analisou detidamente o contexto das publicações e concluiu pela ausência de dolo específico (animus difamandi), essencial à configuração do crime de difamação.
7. A análise do contexto político e das manifestações públicas não configura juízo de mérito indevido, mas, sim, exame necessário para a aferição da justa causa.
8. Não houve omissão quanto à tese de que as publicações extrapolariam o direito de crítica, tendo o acórdão reconhecido, expressamente, que as manifestações estavam protegidas pela liberdade de expressão.
9. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620; Código Penal, artigo 139; Constituição Federal, artigo 5o, inciso X.